Tribunal: TJPA
Processo: 0006515-36.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006515-36.2013.8.14.0097

APELANTE: WILSON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇAO DE MENORES – PRELIMINAR SUSCITA PELO MINISTERIO PÚBLICO: PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – PROCEDENCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. A pena ao delito de corrupção de menores foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em 4 (quatro) anos, pelo disposto no art. 109, V do Código Penal.

Assim, entre o recebimento da denúncia (19.12.2013) e a prolação da sentença condenatória (28.07.2021), já ultrapassou mais de sete anos, sendo, de tal modo, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela prescrição retroativa ao delito de corrupção de menores.

Preliminar acolhida e declara extinta a punibilidade pelo delito previsto no art. 244-B do ECA.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO E INOBSERVANCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CODIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROVIMENTO. 2. Os elementos de prova evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa, o qual juntamente com outro individuo, foi detido, ainda em estado de flagrância, logo após o cometimento delituoso, ainda na posse de parte dos bens subtraídos das vítimas, sendo, neste sentido, inviável ainda o argumento de inobservância ao disposto no art. 226 do CPP.

ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTERIO PÚBLICO E PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público e pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela defesa, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WILSON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Consta na denúncia que no dia 28.11.2013 o acusado, na companhia de um menor de idade, mediante grave ameaça, no uso de uma faca e um facão, dentro de uma van de transporte coletivo, subtraiu um toca CD automotivo; dois óculos escuros; seis aparelhos celulares; duas mochilas; quatro carregadores de celular; duas bolsas entre outros pertences de diversos passageiros, além de quantia em dinheiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou WILSON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
a
pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, onde pugna pela absolvição por insuficiência probatória aos delitos pelos quais foi condenado, inclusive pelo fato de não ter ocorrido o reconhecimento formal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a prescrição em relação ao delito de corrupção de menores, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto e de ofício reconhecida a prescrição ao delito de corrupção de menores.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analiso, primeiramente, a preliminar arguida, tanto pelo Ministério Público de 1º grau como de 2º grau, de prescrição do delito de corrupção de menor.

Considerando o disposto no art. 119 do Código de Processo Penal que determina que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, verifica-se que a pena ao delito de corrupção de menores foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em 4 (quatro) anos, pelo disposto no art. 109, V do Código Penal.

Assim, entre o recebimento da denúncia (19.12.2013) e a prolação da sentença condenatória (28.07.2021), já ultrapassou mais de sete anos, sendo, de tal modo, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela prescrição retroativa ao delito de corrupção de menores.

Preliminar acolhida e declara extinta a punibilidade pelo delito previsto no art. 244-B do ECA.

Quanto ao crime de roubo, analisando os elementos de prova constantes dos autos, ve se que as declarações da vítima em juízo afirmam que o acusado, na companhia de outro meliante e um menor, entraram na van em que este ofendido era motorista e em certo momento, anunciaram o assalto, enquanto um empunhava uma faca em seu pescoço, o menor subtraia os pertences das vítimas e que o cobrador foi colocado deitado no chão e que este foi ameaçado e agredido pelos meliantes e que após empreenderam fuga. Que o acusado foi preso e devolvido seu aparelho celular.

O policial militar Manuel Nazareno Silva da Rocha que em diligencias prendeu o acusado, na companhia do adolescente, declarou em juízo que foram acionados por populares e que entraram na mata e após ouvirem vozes próximo a um igarapé, se aproximaram e avistaram os três que estes saíram correndo e ele com outros policiais atras, momento em que foi dado voz de prisão e um deles caiu, sendo, assim detido, o menor e um adulto, que estavam com facas e com eles encontrados objetos das vítimas.

Pelos depoimentos mencionados, o delito de roubo restou demonstrado, uma vez que os fatos foram devidamente descritos, em que três elementos subtraíram os pertences das vítimas, sendo dois capturados e um fugiu, e com estes foram recuperados parte dos bens das vítimas que foram subtraídos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Em que pese a defesa do acusado alegue inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, o acusado, na companhia de outro meliante, ainda foram presos em flagrante, com alguns dos bens subtraídos das vítimas, sendo encaminhados à Delegacia e posteriormente qualificado.

Assim, as provas constantes dos autos, uníssonas e coerentes entre si, evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTERIO PÚBLICO para que seja decretada a extinção da punibilidade ao delito de corrupção de menores pela prescrição retroativa e pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023